Tribunal: TJDFT
Processo: 0732517-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732517-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEI MOREIRA LISBOA AGRAVADO: MANOEL MARCOS GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVANEI MOREIRA LISBÔA em face do MANOEL MARCOS GOMES DOS SANTOS diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0702206-16.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de veículo VW/Gol 1.0, placa JHU 5G49, nos seguintes termos (ID 203929652 na origem): A exequente requer a penhora de veículo VW/Gol 1.0, placa JHU 5G49, encontrado por meio da consulta ao sistema Renajud ao ID 202920492. No entanto, como se verifica pelos documentos de ID 202920492, o veículo indicado encontra-se com restrições de "comunicação de venda" e "intenção de venda", o que pressupõe que o bem não integra o patrimônio do executado, motivo pelo qual indefiro o pedido. Quanto ao mais, promova-se a pesquisa no sistema Infojud, já deferida na decisão de recebimento (ID 185409814). O Agravante alega que as restrições mencionadas na origem dizem respeito às dívidas no valor de R$352,18 (trezentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) decorrentes de multas acumuladas, afirmando que se trata de error in judicando. Anexa um print da anotação do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), explicando que tal restrição indica apenas a existência de multa ou infração pendente, não inviabilizando, assim, a penhora do veículo. Invoca acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, alegando que tal restrição não é fator impeditivo da penhora. Não consta pedido específico de atribuição de efeito suspensivo. Não consta da peça a enumeração e o detalhamento dos requisitos para pedido de efeito suspensivo, sendo que o pleito integrou apenas o nomen iuris do recurso. O preparo foi devidamente recolhido (ID 62541167). DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade do recurso. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi devidamente recolhido (ID 62541167). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, observa-se que, a despeito de o Agravante ter indicado na peça de agravo pedido de efeito suspensivo, inexiste no pedido específico, ao final da peça, qualquer consideração a respeito. Também não há registro de indicação dos requisitos (dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso). De fato, trata-se pura e simples de pedido satisfativo que se confunde com o mérito ao qual se soma a ausência de demonstração do risco ou perigo de dano grave ou de impossível reparação. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, o Agravante invoca a tese de fundo a balizar seu pedido de mérito, qual seja, a penhora do veículo, restando pendente a restrição. Ainda que se possa discutir, obiter dictum, a (im)possibilidade de se efetuar a penhora, subjaz a ausência de risco iminente. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2024 19:04:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador